Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713801-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HILTON PINTO SOUSA, YAGO DANTAS SCERNI, TIAGO MARQUES DA SILVA, ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA, JOAO PEDRO SOUZA REIS, JOSE ALONSO CARVALHO MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Anote-se a renúncia de ID 64343234. Considerando o teor das certidões de ID 63499616 e 63132356, intime-se o réu HILTON PINTO SOUSA por edital. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se a Defensoria Pública da nomeação para assistir os interesses do réu doravante e para que apresente as razões recursais. Considerando que o réu JOSE ALONSO CARVALHO MACIEL, embora intimado (ID 63133210), não acostou razões de apelação, cumpra-se integralmente o despacho de ID 61883548. Intime-se a Defensoria da nomeação para assistir os interesses do apelante e para que apresente as razões recursais. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2024 15:05:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora